Tribunal: TJDFT
Processo: 0752623-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (agravante/embargado) em face da decisão (ID 252476971, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0719548-06.2025.8.07.0007, proposta por JANAINA TOMASIA DA SILVA (agravada/embargante), na qual o magistrado a quo rejeitou a preliminar de litispendência. Em suas razões recursais (ID 78425491), a parte agravante/embargada sustenta, em síntese, que se trata, na origem, de embargos de terceiro cível, movido em desfavor da Agravante, pela qual a Embargante, ora Agravada, que alega, no Cumprimento de Sentença no 0703226-52.2018.8.07.0007, movido pela FUNCEF, foi determinada a penhora de 50% do imóvel situado na QBR 2, Bloco M, Apartamento 32, Sítio do Gama, Residencial Santos Dumont, Santa Maria/DF, registrado em matrícula imobiliária em nome do ex-cônjuge da Embargante, Sr. João Fernandes Gonçalves Júnior, devedor nos autos mencionados. Afirma que a Embargante, ora Agravada, sustenta que o referido imóvel foi adquirido pelo casal durante a constância da união estável, mediante contrato de financiamento firmado junto à Caixa Econômica Federal. Argumenta, no entanto, que compulsando os autos, a Agravante verificou haver litispendência, em razão do ajuizamento com mesmas partes, e pedido, razão pela qual, em sua contestação requereu a improcedência liminar do pedido sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc V do Código de Processo Civil, mas que, porém, o pedido de preliminar de litispendência foi indeferido na decisão agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão combatida, até o julgamento final do presente agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a preliminar de litispendência destes autos com os autos de no 0713347-95.2025.8.07.0007, com a consequente extinção da presente demanda judicial sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. V do Código de Processo Civil Preparo (ID 78926771). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo rejeitou a preliminar de litispendência. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator